Tribunal: TJES
Processo: 5000334-39.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000334-39.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
MULTA PROCON – REDUÇÃO DO
QUANTUM
–
VALOR ARBITRADO QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO

1. A multa questionada, arbitrada no bojo do Processo Administrativo FA nº 0113-001.053-2, foi corretamente aplicada, visto que a empresa não comprovou a legalidade das cobranças efetuadas em face do consumidor, mesmo após esse afirmar já ter adimplido todas as dívidas existentes, e ter rescindido o contrato.

2. A despeito de compreender ser possível, mesmo que excepcionalmente, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbro que o montante arbitrado - R$ 11.493,34 (onze mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) – não se revela desproporcional e irrazoado.

3. O montante arbitrado mostra-se consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção, além de cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente. Entendo não ser o caso de minorar o montante, pois tal fato afastaria a função sancionatória inerente à penalidade.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000334-39.2019.8.08.0048

APELANTE: TIM S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL interposto p
or
TIM S/A

em face da r. sentença acostada
ao ID nº 5724761
, que,
rejeitou os e
mbargos à execução
opostos em face do MUNICÍPIO DE SERRA.

Na oportunidade, condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID nº 5724763), T
IM S/A
sustenta que a decisão administrativa que fixou a multa objeto da execução fiscal violou o princípio da proporcionalidade, pois
“a relação entre o alegado dano perpetrado em desfavor ao consumidor e o valor da multa arbitrada se mostram desarrazoados, devendo ser reformado para patamares razoáveis”.

Devidamente intimado, Município de Serra apresentou contrarrazões no ID nº 5724767

Segundo constam dos autos, fora formulada reclamação por consumidor junto ao PROCON do Município de Serra em razão de cobrança em contas de telefone celular de valores já adimplidos que perfazem R$ 580,22 (quinhentos e oitenta reais e vinte e dois centavos).

Após o processamento da reclamação administrativa e diante da ausência de resolução do problema – o qual apenas foi solucionado após a propositura de demanda judicial por parte do consumidor – a Procon Municipal fixou multa administrativa no montante de R$ 11.493,34 (onze mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), a qual foi objeto da certidão de dívida ativa que ensejou a propositura da execução fiscal nº 5000640-42.2018.8.08.0048, em face da qual se opôs os presentes embargos à execução.

Pois bem.

De plano, entendo que a multa questionada, arbitrada no bojo do
P
rocesso
A
dministrativo
FA nº 0
113-001.053-2
,
foi corretamente aplicada, visto que a empresa não comprovou a legalidade das cobranças efetuadas em face do consumidor, mesmo após esse afirmar já ter adimplido todas as dívidas existentes, e ter rescindido o contrato.

Ainda, a despeito de compreender ser possível, mesmo que excepcionalmente, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbro que o montante arbitrado - R$ 11.493,34 (onze mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) – não se revela desproporcional e irrazoado.

Inclusive, normalmente em hipóteses desta natureza, este Sodalício minora multas administrativas para até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor esse inclusive superior o fixado pelo Órgão de Defesa ao Consumidor no caso em apreço. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 -
A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor
. 4 -
Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 4 -
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
. 5 -
Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6 - Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Diante disso, parece-me que deve ser mantido o valor da multa, tal como feito pelo Juízo
a quo
, por mostrar-se mais consentânea com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção, além de cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente. Entendo não ser o caso de minorar o montante, pois tal fato afastaria a função sancionatória inerente à penalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
majorando a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator